Tribunal: TJSP
Processo: 1013591-68.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA PÚBLICA E PEDIDO DE CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA (CUEM) – Pretensão ao exercício da CUEM no local ocupado atualmente – Impossibilidade – Município de Campinas que visa construir casa de passagem para crianças e adolescentes – Juízo de ponderação e razoabilidade – Necessidade de coexistência dos direitos em conflito –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA PÚBLICA E PEDIDO DE CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA (CUEM) – Pretensão ao exercício da CUEM no local ocupado atualmente – Impossibilidade – Município de Campinas que visa construir casa de passagem para crianças e adolescentes – Juízo de ponderação e razoabilidade – Necessidade de coexistência dos direitos em conflito – Precedentes deste C. Tribunal de Justiça - Recurso desprovido.